Tribunal: TJMT
Processo: 1025292-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Agravo Interno 1025292-89.2020.8.11.0000
Vistos,
Agravo Interno interposto por Vanessa Caroline Rocha Machado Carniel e Douglas Carniel contra decisão de ID 114727957, que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento n. 1000.672-25.2020.8.11.0093
A recorrente sustenta que a liminar concedida deve ser revogada, eis que a reintegração de posse em favor dos agravados teve fundamentação na alegação de havia sido preparado para a safra 2020/2021 todavia esse período já se esvaiu.
Ao final requer seja exercido juízo de retratação par reformar a decisão agravada.
É o relato do essencial.
Decido.
O agravo não deve ser conhecido.
Isso é assim porque os ora agravantes, Vanessa Caroline Rocha Machado Carniel e Douglas Carniel não são partes no recurso de agravo de instrumento e nem do processo de origem, portanto, não possuem legitimidade para ingressar com este recurso.
Destarte, acaso entendam que estão sendo afetados pelas decisões proferidas neste recurso ou no processo de origem devem buscar o meio processual próprio apto a defender os seus direitos.
Ante o exposto, não conheço o recurso de agravo interno.
Com o trânsito em julgado desta decisão os autos devem ser conclusos para julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator